Tribunal: STF
Processo: ADI 6312
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petição nº 31817/2020: o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. Manifesta-se pela procedência da ação direta, afim de que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, II e III, da Lei 15.433/2019, do Estado do Rio Grande do Sul.
    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. Na hipótese de que se trata, o requerente preenche os requisitos essenciais de representatividade para o ingresso no feito, notadamente se se considerar que a Constituição Federal conferiu ao Ministério Público importante papel na defesa dos interesses sociais, dentre os quais está inserido o direito à educação.
    4. Por essas razões, defiro o pedido de ingresso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul na qualidade de amicus curiae.
          Publique-se.
          Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator